Tribunal: TJMT
Processo: 1035119-06.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035119-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES - CPF: 701.145.871-91 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO —CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — MERA EXPECTATIVADE DIREITO NA NOMEAÇÃO — NÚMERO DE CANDIDATOS DESISTENTES QUE NÃO ALCANÇAM A COLOCAÇÃO DA APELANTE — PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA —

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a evidenciada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional em seu art. 37, IX de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela impetrante
Thais Carolina Almeida Alves
e
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1035119-06.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
julgou improcedentes os pedidos inciais, sem prejuízo da condenação em custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

Alega a impetrante em sede recursal que participou do certame orientado pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, que ofertou 71 vagas para ampla concorrência ao cargo de

Técnico Da Área Instrumental Do Governo – perfil Advogado foi classificada na 224ª colocação.

Foram nomeados para o cargo, sendo que destes 45 não tomaram posse.

Além disso, afirma que a Administração Pública realizou 37 contratações temporárias para a função de Técnico do Desenvolvimento Econômico e Social – TDES, Perfil Advogado, durante a vigência do concurso público, sendo os cargos de TDES e TAIG análogos.

Assim, conclui que a realização de 37 contratações temporárias, somada a desistência de 45 candidatos nomeados que não tomaram posse e a vacância declarada pelos órgãos em seu lotacionograma durante a vigência do certame, da razão

a conclusão de ter sido preterida a nomeação e posse.

Ao fim, requer que com a reforma da sentença, a condenação do Apelado para proceder a sua nomeação e posse, bem como no pagamento das parcelas remuneratórias e demais direitos não adimplidos entre a data da citação e a data da nomeação e posse da Apelante, acrescidos dos demais consectários legais pertinentes.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 73500007).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela impetrante Thais Carolina Almeida Alves
e
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência de nº 1035119-06.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedentes os pedidos inciais, sem prejuízo da condenação em custas e honorários.

Alega a impetrante em sede recursal que participou do certame orientado pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, que ofertou 71 vagas para ampla concorrência ao cargo de

Técnico Da Área Instrumental Do Governo – perfil Advogado foi classificada na 224ª colocação.

Foram nomeados para o cargo, sendo que destes 45 não tomaram posse.

Além disso, afirma que a Administração Pública realizou 37 contratações temporárias para a função de Técnico do Desenvolvimento Econômico e Social – TDES, Perfil Advogado, durante a vigência do concurso público, sendo os cargos de TDES e TAIG análogos.

Assim, conclui que a realização de 37 contratações temporárias, somada a desistência de 45 candidatos nomeados que não tomaram posse e a vacância declarada pelos órgãos em seu lotacionograma durante a vigência do certame, da razão

a conclusão de ter sido preterida a nomeação e posse.

Isto posto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, tratou da questão referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos não abrangidos por vagas eventualmente previstas no edital,
in verbis
:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Com efeito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público somente convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há demonstração de contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Contudo, as contratações precárias alegadas pela parte apelante ocorreram de forma excepcional, o que é perfeitamente permitido pela Constituição Federal em seu art. 37, IX.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -PROFESSOR DE ENSINO INICIAIS – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
“A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”.
(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”. (N.U 1000499-23.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000387-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVADE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Neste espeque, considerando que a parte Apelante foi classificada fora do número de vagas e não restou comprovada a contratação precária que atingisse a sua classificação, não merece reforma a sentença proferida nos autos que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Noutro bordo a preterição ora alegada não restou cabalmente demonstrada, ônus do qual a Requerente não se desincumbiu.

Isso porque, não resta demonstrado nos autos a possibilidade de contratação de um candidato aprovado para o cargo de
TDES para exercer a função de TAIG e vice-versa.

Dessa forma, mesmo diante da desistência de 45 candidatos nomeados, não se tem a demonstração de que as vagas disponíveis alcançam a classificação da recorrente.

Assim não determinada a nomeação da parte Autora, resta prejudicada a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias e demais direitos não adimplidos entre a data da citação e a data da nomeação e posse da Apelante, acrescidos dos demais consectários legais pertinentes.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso interposto e mantenho a sentença do juízo singular pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021